Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade latente e risco de reiteração delitiva evidenciados no caso concreto.
2. Ordem denegada.